Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO BAIXADA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo executado, sob o fundamento de que os documentos apresentados demonstrariam apenas a hipossuficiência da pessoa física, embora também figurasse pessoa jurídica no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa física, ainda que a pessoa jurídica tenha integrado a lide; e (ii) se a baixa da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, anterior à sentença exequenda, afasta a exigência de demonstração de capacidade financeira da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, devendo a análise ser realizada de forma concreta, vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos.
4. No caso, restou demonstrado que a pessoa jurídica se encontrava com inscrição baixada antes da prolação da sentença exequenda, bem como que os rendimentos da pessoa física são inferiores ao teto adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo prova em sentido contrário apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. O benefício deve produzir efeitos a partir da data do requerimento, não alcançando atos processuais anteriores nem a sentença já proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige avaliação concreta da situação econômica da parte, sendo insuficiente a adoção de critérios exclusivamente objetivos.” “2. A baixa da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, anterior à prolação da sentença exequenda, afasta a necessidade de comprovação de sua capacidade financeira, quando demonstrada a hipossuficiência da pessoa física.” “3. O deferimento da gratuidade de justiça produz efeitos a partir do requerimento, não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos.”